Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. INDEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reclamação criminal ajuizada contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação e contato pelo ex-companheiro, sob alegação de ameaças, ofensas e histórico de agressões no contexto de relação pretérita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar fundada em gênero, apta a atrair a incidência da Lei no 11.340/2006; e, (ii) estabelecer se estão presentes elementos concretos de risco atual ou iminente que justifiquem a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como as medidas protetivas de urgência exigem indícios mínimos de violência de gênero, caracterizada por contexto de vulnerabilidade, subjugação ou inferioridade da mulher, o que não se evidencia quando os fatos decorrem de conflitos familiares e patrimoniais posteriores à separação e, no caso, o relato da ofendida demonstra animosidade entre as partes relacionada a questões envolvendo a filha comum e despesas, sem elementos objetivos de dominação ou submissão da mulher em razão do gênero, a reclamação deve ser julgada improcedente.

4. O temor subjetivo desacompanhado de elementos concretos contemporâneos não autoriza a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais do suposto agressor porque elas possuem caráter excepcional e demandam a presença concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249; TJDFT, Acórdão 2015372, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2004330, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1342847, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.05.2021.